Tribunal: STF
Processo: HC 78227
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-12-15
Data de publicação: 1998-12-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. NULIDADE. EXAME DE INSANIDADE
MENTAL. PENA.
Não prospera a pretensão à anulação do processo judicial
do qual resultou a condenação do paciente, para que seja realizado o
exame de sanidade mental alvitrado pelos impetrantes, porquanto a
decisão impetrada não afirma ser o paciente realmente portador de
doença ou perturbação mental, mas se adstringiu a reconhecer apenas
que "sua conduta se aproxima de uma personalidade paranóica com
traços de esquizofrenia..."
Habeas corpus indeferido.